Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0717444-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA BATISTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por MARIA LUCIA BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 58591285, p. 291), que não conheceu do pedido de extensão dos efeitos de acórdão proferido em revisão criminal e indeferiu o de afastamento da hediondez da pena. Em razões recursais (id 58591285, p. 293-308), a Defensoria Pública requer o benefício da progressão de regime, conforme os ditames do artigo 112, inciso I da Lei de Execução Penal - LEP, sob a alegação de que em 10/02/2024 cumprira 16% (dezesseis) de sua pena. Em contrarrazões (id 58591285, p. 317-320), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id 59449370, oficiou pelo não conhecimento do agravo por falta de interesse recursal. É o relato do necessário. DECIDO. Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 273, §1o-B, V, do Código Penal, c/c o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de R$ 19.934,37 (dezenove mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). No curso da execução, a agravante pleiteou ao juízo singular o pedido de extensão dos efeitos do que fora decidido no acórdão proferido no processo n. 0730466-95.2022.8.07.0000 em revisão criminal interposta pelo corréu Cleber Silva Pinheiro, o qual teve sua pena diminuída para 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 10 (dez) dias-multa. Contudo, a decisão ora recorrida (58591285 – p. 291), não conheceu do pedido de extensão dos efeitos de acórdão proferido em revisão criminal e indeferiu o pedido de exclusão do caráter hediondo da pena imposta à sentenciada. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso requerendo a exclusão da qualificadora de hediondez na execução de sentença penal, garantindo a progressão do regime de cumprimento da pena, de semiaberto para aberto com a expedição do alvará de soltura, conforme o disposto no artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), pois 10/02/2024 cumprira 16% (dezesseis por cento) de sua pena. Em juízo de retratação, a decisão restou mantida (id 58591285 - p. 330). Ocorre que, em consulta aos autos de execução n. 0404746-57.2022.8.07.0015, verifica-se que a agravante propôs revisão criminal (0707079- 80.2024.8.07.0000), cujo pleito foi julgado procedente à unanimidade, em 16/04/2024, pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “para readequar a conduta típica para aquela prevista no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser oportunamente especificada pelo juízo da execução”. Eis a ementa do julgado: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL DO INCISO I. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. TEMA No 1003 STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 580 DO CPP. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PROCEDENTE. 1. Embora a simples mudança de entendimento jurisprudencial não dê ensejo à revisão criminal, o Supremo Tribunal Federal a tem admitido na hipótese de declaração de inconstitucionalidade, ainda que no controle incidental. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 979.962-RS (Tema no 1.003), em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". 3. Se nos autos não houve a demonstração da ocorrência da conduta descrita no inciso V do § 1o-B do artigo 273 do CP, mas apenas a prevista no inciso I do mesmo dispositivo legal, impõe-se a correta subsunção dos fatos e a reformulação da dosimetria da pena para adequá-la à tese fixada pelo STF quanto ao preceito secundário do inciso I do § 1o-B do artigo 273 do CP. Precedente desta Câmara. 4. O art. 580 do CPP dispõe que "No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros." 5. A Câmara Criminal deste TJDFT e o STJ vêm entendendo pela extensão dos efeitos da tese firmada no Tema 1003/STF para todos os incisos do art. 273, § 1o-B, do CP. Precedentes. 6. Revisão criminal julgada procedente para condenar a requerente a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 273, § 1o-B, inciso I, do CP. (Acórdão 1843872, 07070798020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 20/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, a pena anteriormente estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e em 500 dias-multa, foi reduzida para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, e expedição de alvará de soltura (id 362190086 – autos da execução n. 04047465720228070015). Por fim, as penas corporal e pecuniária foram declaradas extintas em razão de indulto, concedido nos moldes previstos no Decreto n. 11.846/2023 (id 364196394). Assim, tendo em vista que a agravante teve sua pena extinta em razão de indulto, ficam prejudicados os pedidos contidos no presente recurso, diante a perda superveniente do objeto. Nesse esteio, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator